Tribunal: TJBA
Processo: 8077798-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077798-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: MANOEL RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
ALAN FERREIRA BORGES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA VINCULADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos referentes ao pacote de serviços "CESTA B.EXPRESSO2" em conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00. O agravado alega desconhecer a contratação do serviço tarifado, que compromete verba de natureza alimentar. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo relator em decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para suspensão dos descontos tarifários, diante da alegada ausência de contratação pelo consumidor; (ii) aferir a razoabilidade do prazo de 5 dias fixado para cumprimento da obrigação de fazer; e (iii) avaliar a adequação da periodicidade e do valor da multa cominatória, considerando a natureza mensal dos descontos impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central condiciona a cobrança de tarifas bancárias à previsão contratual ou à prévia autorização do cliente (art. 1º). A instituição financeira não apresentou o instrumento contratual nem qualquer documento que comprove a adesão voluntária do consumidor ao pacote tarifário questionado, sendo seu o ônus probatório em relação de consumo. 4 - Os descontos incidem sobre verba previdenciária de natureza alimentar. A sua manutenção compromete a subsistência do consumidor, configurando perigo de dano de difícil reparação. A suspensão dos descontos não acarreta prejuízo irreversível à instituição financeira, que poderá restabelecer as cobranças caso reconhecida a validade da contratação. 5 - O prazo de 5 dias para cumprimento da obrigação de fazer não se revela irrazoável, considerando a urgência da medida, o caráter alimentar das verbas envolvidas e a capacidade operacional de instituição financeira de grande porte. A alegação de impossibilidade operacional foi deduzida de forma genérica, sem qualquer elemento probatório concreto. 6 - A periodicidade diária da multa cominatória não se mostra compatível com a dinâmica da obrigação, cujo descumprimento se consuma em parcela única mensal. A fixação de multa diária sobre desconto mensal gera acumulação desproporcional e desvirtua a função coercitiva das
astreintes
, aproximando-as de uma função indenizatória que lhes é estranha. A adequação da periodicidade para mensal, com valor suficiente para preservar a força coercitiva da medida, atende ao art. 537,
caput
e § 1º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso parcialmente provido, exclusivamente para alterar a periodicidade da multa cominatória de diária para mensal, fixando-a em R$ 9.000,00 por mês de descumprimento, mantido o teto de R$ 30.000,00, e mantida, no mais, a decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 537,
caput
e § 1º, I, e 995, parágrafo único; CDC, arts. 6º, III, IV e VIII, e 14, § 3º; Resolução BCB nº 3.919/2010, arts. 1º e 2º, I.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento 8035622-18.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível; TJBA, Agravo de Instrumento 8075924-89.2025.8.05.0000, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8077798-12.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e parte Agravado
MANOEL RODRIGUES DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça